Tribunal: TCU
Processo: 019.282/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta formulada sobre a obrigatoriedade de o gestor público municipal consultar, informar e submeter à aprovação do Conselho Municipal de Saúde as alterações em matérias já aprovadas, em conformidade com a Lei n.o 1.435, de 2009, com as alterações da Lei n.o 2.252, de 2013, que dispõe acerca da organização e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de suposta consulta formulada por Robson "Jamaica" Vieira da Silva, como presidente do Conselho Municipal de Saúde de São José dos Pinhais - PR, sobre a obrigatoriedade de o gestor público municipal consultar, informar e submeter as alterações em matérias já aprovadas à aprovação do aludido conselho, em conformidade com a Lei n.o 1.435, de 2009, a partir das alterações fixadas pela Lei n.o 2.252, de 2013, dispondo sobre a organização e o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente consulta, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 264, IV, e 265 do RITCU; 9.2. encaminhar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao presidente do Conselho Municipal de Saúde de São José dos Pinhais - PR, para ciência; e 9.3. promover o arquivamento do presente processo.